Tribunal: TJMT
Processo: 1025427-41.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025427-41.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ROGERIO NAVARRO COTRIM - CPF: 878.652.469-00 (EMBARGANTE), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM - CPF: 032.403.569-10 (EMBARGANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA - CNPJ: 19.383.026/0001-94 (EMBARGADO), ROBERTO MARTINS - CPF: 045.709.619-59 (ADVOGADO), VINICIUS FONSECA BOLONHEIS - CPF: 061.214.619-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

ROGERIO NAVARRO COTRIM e outro

EMBARGADO(S):

CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGERIO NAVARRO COTRIM e outro
contra o acórdão e
m
ID nº
250240178
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A s parte s Embargante s assevera m
que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao princípio da liquidez e certeza do título executivo, bem como do exame da razoabilidade dos honorários advocatícios. Sustenta
m
, ainda, a existência de contradição quanto à inclusão de parcelas vincendas.

Apresenta
m
prequestionamento quanto à violação do artigo 783 do Código de Processo Civil e do artigo 1.336, inciso I, do Código Civil, bem como da aplicabilidade do artigo 323 do CPC, à luz do direito de defesa garantido pelo artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 1988. Ademais, discute
m
a possibilidade de readequação dos honorários advocatícios, com base no artigo 85, §8º, do CPC, em consonância com o princípio da razoabilidade.

Dessa forma, pugna
m
pelo acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados, a fim de conceder efeito infringente e para fins de prequestionamento.

Devidamente intimado, o Embargado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão de ID.
255467171.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

ROGERIO NAVARRO COTRIM e outro

EMBARGADO(S):
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ROGERIO NAVARRO COTRIM e outro
contra o acórdão em ID nº
250240178
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – DESNECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – MÉRITO – INADIMPLÊNCIA DE TAXAS CONDOMINIAIS – DÉBITO LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL – BOLETOS E PLANILHA DE DÉBITOS ACOSTADOS À INICIAL – INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – POSSIBILIDADE – ACRÉSCIMO DE JUROS, MULTAS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – NATUREZA DISTINTA – MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É sabido que não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

O dever do condômino em contribuir para as despesas de condomínio, arcando com os encargos pelo inadimplemento, conforme determinado na convenção do condomínio, decorre de lei (art. 1.336 do Código Civil vigente), obrigando todos os proprietários do imóvel, atuais e futuros, ao seu cumprimento.

A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas
, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora

e
x

r
e
, pelo descumprimento da obrigação.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos os requisitos previstos nos incisos do artigo 85, § 2º DO CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença
(ID nº 243992186)
proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação De Cobrança, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA em face de ROGERIO NAVARRO COTRIM E LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA,
proposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BONAVITA,
em face de
ROGERIO NAVARRO COTRIM e LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM,
alegando em síntese que os Réus são legítimos proprietários do imóvel apartamento 2002, Torre 05, que compõem o Condomínio Residencial
Bonavita
, nesta Capital, e encontra-se em débito com as taxas condominial mensal referente ao período de 10/09/2020 à 10/07/2021, totalizando o valor atualizado de (R$ 11.126,08), ao final, requer a condenação da parte Requerida ao pagamento dos débitos vencidos/vincendas, mais custas processuais e honorários advocatícios. (...)
ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para
CONDENAR

a parte Requerida

ROGERIO NAVARRO COTRIM e LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM, pagar à parte Requerente, CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA,
os débitos condominiais em aberto
, conforme planilha cálculo (Id. 60659722), acrescido de multa de 2% (dois por cento), juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC) a partir do vencimento de cada prestação,
assim como as cotas condominiais vencidas e não pagas no curso da lide até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 323 do CPC.

Consigno que os valores deverão ser liquidados mediante simples cálculos aritméticos na forma do art. 509, §2º do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte Requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC. (...)” [grifo original]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminares.

Da Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Mérito Recursal.

Da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Da inclusão indevida de parcelas vincendas e da descaracterização dos requisitos do título executivo.

Dos excessivos encargos moratórios.

Da readequação dos honorários advocatícios.

Recurso tempestivo e custas recolhidas.
(ID. nº 244952678).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA

APELADO:
ROGERIO NAVARRO COTRIM E LUCIANA JAQUELINE RIBEIRO COTRIM

VOTO

Egrégia Câmara:

1. Preliminares arguidas pela parte recorrente.

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de Apelação, tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação De Cobrança, ajuizada por
Condominio
Residencial
Bonavita
em face de Rogerio Navarro Cotrim E Luciana Jaqueline Ribeiro Cotrim, condenando os recorrentes ao pagamento das cotas condominiais não adimplidas referente ao período 10/09/2020 à 10/07/2021.

Inicialmente, o apelante sustenta que houve configuração do cerceamento de defesa, pois, foi impedida de exercer seu direito quando foi indeferida a realização da audiência de instrução.

Nesse sentido, sabe-se que o juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

Outrossim, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil,
"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito",
pois, sendo o seu destinatário, incumbe somente a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

“APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MULTA CONTRATUAL E COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO PRESTADOS – COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inexistência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de audiência de instrução para oitiva de testemunha, quando o juiz, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, considera desnecessária a produção da prova, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (STJ, Súmula nº 7).”

(N.U 1000287-27.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024,
Publicado
no DJE 18/10/2024)

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "
iudex
este
peritus

peritorum
" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos periciá-las.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa.

Desta feita, o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa ou em nulidade da sentença.

Portanto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Mérito Recursal.

Da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Neste ponto recursal, afirma os recorrentes que:
“(...) a planilha de cálculos apresentada pelo condomínio não reflete com precisão os valores efetivamente devidos, visto que há divergências em relação às datas de vencimento, valores das cotas e incidência de juros e multas. (...)”

Pois bem.

É sabido que o condômino possui o dever de arcar com as despesas do condomínio, conforme previsto no artigo 1.336 do Código Civil, sem prejuízo das disposições da Lei 4.591/64,
in
verbis
.

“Art. 1.336. São deveres do condômino:

I -
contribuir
para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção; (...)”

Compulsando os autos, restou demonstrado que os recorrentes são legítimos proprietários do apartamento 2002 – Torre 5 – Condomínio Residencial
Bonavita
.

Ainda nesta senda, restou comprovada a inadimplência das partes recorrentes, referente as seguintes mensalidades: 10/09/2020, 10/10/2020, 10/11/2020, 10/12/2020, 10/02/2021, 10/03/2021, 10/04/2021, 10/05/2021, 10/06/2021 e 10/07/2021, totalizando a quantia de R$ 11.126,08 (onze mil e cento e vinte e seis reais e oito centavos)

Para tanto, fora devidamente acostado aos autos,
as atas de convenção, 2ª via de boletos e planilha de débitos atualizadas de forma pormenorizada
, portanto, não há que se falar em ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo.

Ademais, em que pese as alegações dos recorrentes, acerca do indeferimento de denunciação à lide de terceiro que ocupa o imóvel, tem-se que a obrigação pelo pagamento de cotas condominiais, de toda
sorte,é

propter
rem
,
de modo que acompanha o imóvel, e, portanto, segue sob a responsabilidade daquele na posse/propriedade do imóvel, com a dívida que lhe é agregada, sendo que eventuais despesas que não lhe são cabíveis, caberá aos recorrentes, ajuizar ação de regresso contra a quem for.

Da inclusão indevida de parcelas vincendas e abusividade dos encargos moratórios.

Nesse ponto recursal, afirmam os recorrentes que:
“(...) o débito exequendo, ao incluir parcelas vincendas sem a devida liquidez, acaba por comprometer o direito de defesa dos Apelantes, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Isso porque a mera possibilidade de questionar os valores em sede de impugnação ao cumprimento de sentença não substitui a necessidade de que o título seja certo e líquido desde o início do processo executivo. (...)”

Rejeito a tese aventada pelos recorrentes.

Ora, há muito, o Superior Tribunal de Justiça, com voto de relatoria da ministra Nancy Andrighi apontou que o art.
323
do
Código de Processo Civil de 2015
prevê que, no
processo de conhecimento
que tiver por objeto o cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, elas serão consideradas incluídas no pedido, e serão abarcadas pela condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las.

Ademais, de acordo com o § 1º, do artigo 1.336 do Código Civil o condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios e multa. Senão vejamos:

“Art. 1.336. [...]

§1º. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou, não sendo previstos, os de um por cento ao mês e multa de até dois por cento sobre o débito.

§2º. O condômino, que não cumprir qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos II a IV, pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a cinco vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente das perdas e danos que se apurarem; não havendo disposição expressa, caberá à assembleia geral, por dois terços no mínimo dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança da multa.”

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial:

“AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS – INADIMPLEMENTO – JUROS E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DE CADA COTA CONDOMINIAL – PARCELAS VINCENDAS – INCLUSÃO – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Na cobrança de cotas condominiais, é possível a inclusão no débito exequendo das parcelas vincendas, considerando-se que as verbas condominiais decorrem de relações continuativas, devem ser incluídas na condenação as obrigações devidas no curso do processo, como estabelece o art. 323 do CPC, enquanto durar a obrigação.

(N.U 1040498-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 09/08/2023)

Ademais, no que se refere a suposta ilegalidade na cumulação da cobrança de
juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas
, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora
ex

re
, pelo descumprimento da obrigação.

Da readequação dos honorários sucumbenciais.

Afirma o recorrente, que:
“(...) considerando a complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito, entende-se que o percentual estabelecido é excessivo, não refletindo o real trabalho desenvolvido pelo patrono do Apelado (...)”

Neste ponto recursal, sem razão o recorrente.

Ora, não há que se falar em reforma do édito sentencial que condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 10% do valor da condenação.

Por oportuno, colaciono a norma processual que preleciona acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2oOs honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
” (grifo nosso)

É cediço que o Juízo, ao fixar os honorários sucumbenciais, está atrelado aos patamares estipulados pelo § 2º do artigo 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da
condenação,podendo
fixar a verba dentro desses percentuais, ou não, analisando caso a caso.

De forma similar, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS – REVELIA VERIFICADA - MINORAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - QUANTUM MANTIDO- JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO DAS TAXAS - 1º APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 2º APELO - CONHECIDO E DESPROVIDO

A verba honorária neste caso merece ser mantida, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequando-se aos inúmeros precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do TJ/MT.

(N.U 1036964-73.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Assim, ao fixar a verba honorária, no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, entendo que o Juízo
a quo
atendeu os ditames da norma processual legal, fixando os honorários advocatícios, de forma equitativa, razoável e proporcional ao caso, de forma convergente dos inúmeros precedentes da 5ª Câmara de Direito Privado do TJ/MT, razão pela qual o
decisum
vergastado não merece reforma.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 13% (treze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.
”

As partes Embargantes asseveram que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto ao princípio da liquidez e certeza do título executivo, bem como do exame da razoabilidade dos honorários advocatícios. Sustentam, ainda, a existência de contradição quanto à inclusão de parcelas vincendas.

E
ntretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso,
a irresignação dos Embargantes não ultrapassa
o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do
s
Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024